Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0701680-70.2024.8.07.0000 Impetrante : HUGGO CAVALCANTE PINTO Paciente : LUZIA LENZI RIBEIRO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Huggo Cavalcante Pinto, OAB-DF 48.693, em favor de LUZIA LENZI RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções penais do Distrito Federal, por ter indeferido o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica da paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o Juízo da VEP procede com uma interpretação extensiva do art. 143-B, da Lei de Execuções Penais, que prejudica demasiadamente a Paciente. Afirma que a Paciente é pessoa é idosa com 62 anos, tem domicílio e residência fixa no Distrito Federal, é autônoma e possui condições que tornam sua saúde frágil. Requer, então, a concessão liminar de prisão domiciliar à sentenciada ou de saída temporária para que ela possa exercer sua atividade laboral, cumulando tal medida com monitoramento eletrônico para evitar que a paciente tenha de se recolher durante o período noturno, finais de semana e feriados, em estabelecimento prisional adequado para tanto, tendo em vista o estado de saúde dela. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, a decisão impugnada diz respeito a matéria inerente à competência do Juízo das Execuções Penais – concessão de prisão domicilia -, a ser impugnada por recurso próprio, de Agravo, previsto no art. 197, da LEP. De outro lado, mostra-se inviável o exame de eventual teratologia ou flagrante ilegalidade para efeito de possível concessão da ordem de ofício, uma vez que os autos não vieram instruídos com a íntegra da decisão impugnada. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR